Tribunal: TJDFT
Processo: 0700320-03.2023.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIDA BEM DE FAMÍLIA. DÍVIDAS CONDOMINIAIS. PENHORA. POSSIBILIDADE. ART. 3o, INC. IV, LEI 8.009/90. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida nos autos da execução que rejeitou a impugnação à penhora do imóvel do agravante. 1.1. Nas razões do recurso, o agravante pugna pelo recebimento do agravo no seu efeito suspensivo, para suspender e cancelar a penhora sobre o único bem de família do agravante. Pede a reforma da decisão para que seja deferida a gratuidade de justiça. No mérito, requer a revisão da decisão agravada, para suspender a penhora imediata. 1.2. Argumenta que para ser oponível a impenhorabilidade do bem de família exige-se como requisito básico a prova de que se trata de imóvel residencial da família, nos termos do art. 5o da Lei n. 8.009/1990. 1.3. Afirma que o STJ mitigou a impenhorabilidade do bem de família, não se aplicando absolutamente a todos os casos.
2. Nos termos do art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. 2.1. De acordo com o §3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. 2.2. A seu turno, o §2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. É importante observar, igualmente, que a assistência da parte por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (art. 99, §4o, CPC). 2.3. Na hipótese, em que pese a irresignação do agravado, o recorrente juntou aos autos declaração de hipossuficiência que aponta para a veracidade da condição alegada, ao passo que o exequente não apresentou provas ou argumentos concretos em sentido contrário. 2.4. Dentro desse contexto, ante a ausência de prova em sentido contrário, a documentação acostada aos autos indica que o executado faz jus ao deferimento da gratuidade de justiça.
3. Os autos de origem se referem a execução ajuizada pelo condomínio agravado contra o agravante em que se requer a satisfação de crédito original, referente à taxas condominiais em atraso, além das parcelas que, eventualmente, se tornaram vencidas e não foram pagas no decorrer da ação.
4. A despesa condominial constitui obrigação de natureza propter rem, ou seja, decorre da relação havida com a coisa e acompanha o bem que originou o débito, podendo ser denominada de obrigação ambulatória. 4.1. O próprio bem imóvel gerador das despesas deve servir como garantia ao pagamento da dívida, na esteira do entendimento assentado pela doutrina e a jurisprudência, não sendo oponível a sua impenhorabilidade nem mesmo em se configurando como bem de família (art. 3o, IV, da Lei n. 8.009/90, e art. 1.715 do CC). Jurisprudência: “(...) 1. É um truísmo que a obrigação condominial detém natureza propter rem, germinando do imóvel, em função do imóvel e a ele aderindo, acompanhando-o, independentemente da pessoa do proprietário, derivando dessa qualificação que, germinando o débito condominial em execução do apartamento que restara penhorado, conquanto nele residente o devedor, não é acobertado pela impenhorabilidade contemplada pelo artigo 1o da Lei no 8.009/90 ante a ressalva expressa consignada no artigo 3o, inciso IV, do mesmo normativo. 2. Inserindo-se o débito condominial nas exceções legalmente pontuadas que legitimam a penhora e expropriação do imóvel que gerara as parcelas perseguidas, conquanto nele resida o devedor acompanhado de sua família, inviável que o executado, à guisa de tutela da sua dignidade e afronta a primados de gênese constitucional, impute aos seus vizinhos de condomínio os ônus decorrentes do fato de que, conquanto fruindo do ofertado pelo condomínio, se recusa a concorrer para a realização das obrigações condominiais afetadas a todos, descerrando que, se a expropriação do imóvel em que reside afeta sua dignidade, da mesma forma sua inadimplência também afeta a dignidade dos demais condôminos, não se conformando com o inerente à função social da propriedade. 3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime” (0702789-61.2020.8.07.0000, Relator: Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJE: 01/07/2020). 4.2. Em virtude da exceção contida no artigo 3o, inc. IV, da Lei no 8.009/90, considerando que o devedor não aponta meio menos gravosos para que a execução alcance seu fim e ainda aliado ao fato de que várias diligências foram realizadas e nenhuma obteve êxito, a penhora do imóvel deve ser mantida.
5. Quanto ao pleito de condenação da parte agravante em multa por litigância de má-fé, deduzido em contrarrazões, tal pedido não merece acolhimento, pois, o manejo dos instrumentos processuais disponíveis para a atuação da parte no processo, interposição de recurso e a defesa de suas teses não configura, por si só, a má-fé prevista no art. 80 do CPC, como alega a parte agravada.
6. Agravo de instrumento improvido.